Tribunal: TJSP
Processo: 1011405-17.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO ANULATÓRIO DE DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO POR APONTADA INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- A impetrante impugna critério estabelecido em edital que não foi adversado em tempo anterior: o edital convocatório é a lei do certame e vincula não apenas os candidatos, mas também a administração pública.

- Ao par disso, à função

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO ANULATÓRIO DE DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO POR APONTADA INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- A impetrante impugna critério estabelecido em edital que não foi adversado em tempo anterior: o edital convocatório é a lei do certame e vincula não apenas os candidatos, mas também a administração pública.

- Ao par disso, à função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no eg. STF: MS 21.176; RE 140.242; RE 315.007).

Não provimento da apelação.